Tribunal: TJES
Processo: 5018564-69.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-12-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS
nº 5018564-69.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Ecoporanga
Recorrente (paciente): Valdivino Antonio Sobrinho
Recorrido (autoridade coatora): Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 788/STF A CASOS COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR A 12/11/2020. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Valdivino Antonio Sobrinho, 84 anos, preso em 20/10/2025 para cumprimento de pena de 24 anos de reclusão, por condenação por latrocínio. Sustenta-se a ocorrência de prescrição da pretensão executória, diante da inaplicabilidade do novo entendimento do STF (Tema 788), em razão do trânsito em julgado para a acusação ocorrido em 27/06/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de aplicação retroativa da tese firmada no Tema 788 do STF, que fixa o termo inicial da prescrição da pretensão executória no trânsito em julgado para ambas as partes.
3. Avalia-se se tal entendimento pode alcançar casos em que o trânsito em julgado para o Ministério Público se deu antes da modulação de efeitos (12/11/2020).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do STF, ao modular os efeitos do Tema 788, restringiu sua aplicação aos casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020.
5. No caso, o trânsito em julgado para o Ministério Público se deu em 27/06/2005, atraindo a incidência da regra anterior, segundo a qual a prescrição começa a correr com o trânsito em julgado da acusação.
6. Assim, nos termos do art. 109, I, do Código Penal, o prazo prescricional de 20 anos iniciou-se em 27/06/2005 e extinguiu-se em 26/06/2025.
7. A prisão do paciente em 20/10/2025 deu-se, portanto, após o decurso do prazo prescricional, caracterizando constrangimento ilegal.
8. Embora não conhecido o writ, por inadequação da via eleita, o constrangimento ilegal justifica a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para relaxar a prisão do paciente e reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória.

Tese de julgamento
:

1. A tese fixada no Tema 788 do STF, que estabelece o trânsito em julgado para ambas as partes como marco inicial da prescrição executória, não se aplica a casos cujo trânsito em julgado para a acusação ocorreu antes de 12/11/2020, em razão da modulação de efeitos promovida pela Suprema Corte.

2. A manutenção de prisão com pretensão executória já prescrita caracteriza constrangimento ilegal, passível de correção por concessão de ordem de ofício.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII;
CP, arts. 107, IV; 109, I; 112, I;
CPP, art. 654, §2º;
LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 848.107/DF (Tema 788), j. 12.11.2020;
TJES, Habeas Corpus nº 5009323-45.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 10.05.2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, não conhecer da impetração, mas conceder a ordem de ofício
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018564-69.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDIVINO ANTONIO SOBRINHO

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS
nº 5018564-69.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Ecoporanga
Recorrente (paciente): Valdivino Antonio Sobrinho
Recorrido (autoridade coatora): Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 788/STF A CASOS COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR A 12/11/2020. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Valdivino Antonio Sobrinho, 84 anos, preso em 20/10/2025 para cumprimento de pena de 24 anos de reclusão, por condenação por latrocínio. Sustenta-se a ocorrência de prescrição da pretensão executória, diante da inaplicabilidade do novo entendimento do STF (Tema 788), em razão do trânsito em julgado para a acusação ocorrido em 27/06/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de aplicação retroativa da tese firmada no Tema 788 do STF, que fixa o termo inicial da prescrição da pretensão executória no trânsito em julgado para ambas as partes.
3. Avalia-se se tal entendimento pode alcançar casos em que o trânsito em julgado para o Ministério Público se deu antes da modulação de efeitos (12/11/2020).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do STF, ao modular os efeitos do Tema 788, restringiu sua aplicação aos casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020.
5. No caso, o trânsito em julgado para o Ministério Público se deu em 27/06/2005, atraindo a incidência da regra anterior, segundo a qual a prescrição começa a correr com o trânsito em julgado da acusação.
6. Assim, nos termos do art. 109, I, do Código Penal, o prazo prescricional de 20 anos iniciou-se em 27/06/2005 e extinguiu-se em 26/06/2025.
7. A prisão do paciente em 20/10/2025 deu-se, portanto, após o decurso do prazo prescricional, caracterizando constrangimento ilegal.
8. Embora não conhecido o writ, por inadequação da via eleita, o constrangimento ilegal justifica a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para relaxar a prisão do paciente e reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória.

Tese de julgamento
:

1. A tese fixada no Tema 788 do STF, que estabelece o trânsito em julgado para ambas as partes como marco inicial da prescrição executória, não se aplica a casos cujo trânsito em julgado para a acusação ocorreu antes de 12/11/2020, em razão da modulação de efeitos promovida pela Suprema Corte.

2. A manutenção de prisão com pretensão executória já prescrita caracteriza constrangimento ilegal, passível de correção por concessão de ordem de ofício.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII;
CP, arts. 107, IV; 109, I; 112, I;
CPP, art. 654, §2º;
LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 848.107/DF (Tema 788), j. 12.11.2020;
TJES, Habeas Corpus nº 5009323-45.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 10.05.2023.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração mas de ofício, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5018564-69
.2025.8.08.0000

PACIENTE:
VALDIVINO ANTONIO SOBRINHO

AUT. COATORA
:
JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme fiz lançar no Relatório, t
rata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, em favor de
VALDIVINO ANTONIO SOBRINHO
,
paciente de 84 anos de idade, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES , nos autos do processo de referência nº 0012085-46.2001.8.08.0014.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal , pois foi preso em 20 de outubro de 2025 (ou 21/10/2025, segundo a inicial ) para execução de pena cuja pretensão executória já estaria prescrita.

Relata que o paciente foi condenado pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, CP) à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão. Informa que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em
27 de junho de 2005
.

Defende que, aplicando-se o prazo prescricional de 20 (vinte) anos (nos termos do art. 109, I, do CP, pela pena aplicada) , a pretensão executória do Estado extinguiu-se em
26 de junho de 2025
– data anterior à prisão.

Afirma que a autoridade coatora, ao retificar o marco inicial da prescrição, aplicou erroneamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 788 (ARE 848.107/DF) , desconsiderando a modulação dos efeitos determinada pela própria Corte. Segundo a modulação, o novo entendimento (termo inicial da prescrição sendo o trânsito em julgado para ambas as partes) só se aplica se o trânsito para a acusação tiver ocorrido
após
12 de novembro de 2020 , o que não é o caso dos autos, já que o trânsito para o MP se deu em 2005.

Diante disso, requereu a concessão da liminar para o relaxamento da prisão .

A medida liminar foi deferida por esta Relatoria (ID 16766501) , reconhecendo de plano o constrangimento ilegal decorrente da inobservância à modulação de efeitos do Tema 788, determinando a expedição de Alvará de Soltura .

A autoridade coatora prestou informações (ID 16818258) . Confirmou que o paciente foi condenado a 24 anos de reclusão pelo crime de latrocínio e que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 27/06/2005 e para a defesa em 09/05/2006. Esclareceu que, inicialmente, o marco prescricional final era 26/06/2025 , mas que, "em obediência à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF)", o marco foi
retificado
para o trânsito em julgado de ambas as partes (09/05/2006), fixando a nova data de validade do mandado para
09/05/2026
. Confirmou a prisão do paciente em 20/10/2025.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno (ID 16936952), opinou preliminarmente pelo
não conhecimento
do
writ
, por supressão de instância e inadequação da via eleita, indicando como cabível o Agravo em Execução. No mérito, contudo, manifestou-se pela
concessão da ordem de ofício
. Destacou que a autoridade coatora de fato ignorou a modulação de efeitos do Tema 788 STF, que expressamente resguarda as situações anteriores a 12/11/2020. Concluiu que, aplicando-se a regra vigente à época (início da contagem pelo trânsito da acusação), a pretensão executória prescreveu em
26 de junho de 2025
, tornando a prisão posterior ilegal.

Não Conhecimento do Habeas Corpus

Acolho a preliminar suscitada pela douta Procuradoria de Justiça para
não conhecer
da presente impetração.

O
Habeas Corpus
foi manejado contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina, que, nos autos da ação penal de referência, determinou a retificação do prazo prescricional e expediu o mandado de prisão para início da execução definitiva da pena.

A controvérsia, portanto, refere-se à própria execução da pena, especificamente ao termo inicial da contagem da prescrição da pretensão executória.

Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, o instrumento processual adequado para impugnar decisões proferidas pelo juízo da execução penal é o recurso de
Agravo em Execução
, previsto expressamente no artigo 197 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84).

A utilização do
Habeas Corpus
como sucedâneo recursal é medida excepcional, não admitida quando existe recurso próprio, sob pena de banalização da via heroica e de indevida supressão de instância, como bem apontado no parecer ministerial.

Desse modo, a via eleita pelo impetrante mostra-se, de fato, inadequada.

Não conheço da impetração.

Mérito: Concessão da Ordem
de Ofício

Embora não se conheça do
writ
, a situação exposta revela
flagrante constrangimento ilegal
à liberdade de locomoção de paciente idoso (84 anos), o que autoriza a concessão da ordem
de ofício
, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

A questão central é a definição do termo inicial da prescrição da pretensão executória.

O paciente foi condenado a uma pena de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
.
Nos termos do artigo 109, inciso I, do Código Penal, o prazo prescricional para penas superiores a 12 anos é de
20 (vinte) anos,
que, c
onforme certidão nos autos de origem deve iniciar-se com o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação (Ministério Público), sendo que esta ocorreu em
27 de junho de 2005
.

O Juízo de primeiro grau, contudo, em decisão proferida em 2023, retificou o marco inicial, aplicando o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 788) e do Superior Tribunal de Justiça, passando a considerar como termo inicial o trânsito em julgado para
ambas as partes
(ocorrido para a defesa em 09/05/2006 ). Com isso, fixou o prazo final da prescrição para 09/05/2026 e determinou a prisão do paciente, efetivada em 20/10/2025.

Ocorre que, após observar o entendimento firmado pelo STF, pelas manifestações da defesa e pelas provas dos autos, posso afirmar que o equívoco da autoridade coatora é manifesto.

Ao julgar o Tema 788 de Repercussão Geral (ARE 848.107/DF), o Supremo Tribunal Federal, de fato, alterou o entendimento para fixar o trânsito em julgado para ambas as partes como o marco inicial da prescrição executória.

No entanto, a própria Corte Suprema, ciente da alteração jurisprudencial, determinou expressamente a
modulação dos efeitos
da tese, conforme consta na decisão liminar proferida por esta Relatoria e no parecer ministerial :

[...] Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos
i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição
em qualquer tempo e grau de jurisdição; e
ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20
(data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53)

Retornando aos autos, observo que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em
27 de junho de 2005.
Ou seja, fora do marco temporal fixado pelo Tribunal Constitucional.

Estando a situação jurídica consolidada muito antes do marco temporal fixado (12/11/2020), o Tema 788 utilizado pelo magistrado para fundamentar a mudança da data de validade do mandado de prisão é
inaplicável
ao paciente, devendo ser observada a regra vigente à época dos fatos, qual seja, a contagem do prazo prescricional a partir do trânsito em julgado para a acusação (interpretação literal do art. 112, I, do CP).

Portanto, o prazo prescricional de 20 (vinte) anos iniciou-se em 27/06/2005 e findou-se em
26 de junho de 2025
.

Quando o paciente foi preso, em
20 de outubro de 2025
, a pretensão executória do Estado já estava fulminada pela prescrição, o que implica considerar que a manutenção da custódia configura, assim, patente constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça ,
NÃO CONHEÇO
da impetração, por inadequação da via eleita.

Contudo,
CONCEDO A ORDEM DE OFÍCIO
, para
confirmar a liminar
anteriormente deferida (ID 16766501) e
RELAXAR A PRISÃO
de
VALDIVINO ANTONIO SOBRINHO
, em razão da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, ocorrida em 26/06/2025.

Outrossim, determino ao Juízo processante que verifique sobre a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura
, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.